Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1.051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
2. O crédito decorrente de obrigação de pagar constituída em Ação de Cobrança, ostenta natureza concursal, pois o fato gerador configurou-se com o inadimplemento do contrato, anterior ao deferimento da Recuperação Judicial.
3. Quanto à execução dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do c. STJ considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a sentença em que arbitrados.
4. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.
5. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento e que a penhora dos bens da Agravante pode comprometer o plano de recuperação judicial e a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, o feito executivo deve ser extinto para que o crédito almejado seja submetido ao plano recuperacional, consoante o teor do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.